Tribunal: TJMT
Processo: 1070299-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070299-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (RECORRENTE), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (RECORRIDO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. PNEU DE VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. TESES SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 308869851 - R.I. no 1070299-62.2024.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso do Embargante.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

A Embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido analisado o argumento de cumprimento do prazo de inspeção de 90 minutos, previsto no PER (
Programa de Exploração Rodoviária - id. 177325614
), fiscalizado pela ANTT.

O relatório de inspeção juntado (
id. 177325614
) demonstra que a equipe operacional da Embargante passou pelo trecho do Km 343 às 14h03min do dia 22/11/2023, sendo o acidente registrado às 14h54min, portanto, 51 (
cinquenta e um
) minutos após a inspeção, dentro do intervalo regulamentar.

Contudo, o cumprimento do prazo de inspeção previsto contratualmente não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia pedagiada.

Isso porque, a concessionária de rodovia pedagiada, prestadora de serviço público, da mesma forma que o Estado (
art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC
), tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, independentemente de culpa. Precedente. (
STJ – CE - REsp n. 1.908.738/SP - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/8/2024 - DJe 26/8/2024
).

A existência de objeto na pista que cause dano a usuário configura fortuito interno, ou seja, evento previsível e inerente ao risco do empreendimento, que não exclui o dever de indenizar (
art. 14, caput, do CDC
). A excludente de responsabilidade somente ocorreria nas hipóteses do §3o do referido dispositivo:
defeito inexistente ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso, não se configura culpa exclusiva de terceiro, pois ainda que o objeto tenha sido deixado na pista por terceiro desconhecido, a responsabilidade pela conservação e segurança da rodovia é da concessionária, integrando o risco da atividade concedida. Precedentes.
(STJ – 3a T - REsp 1.197.929/PR – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 24/8/2011); (TJMG – 5a CC - RApC n. 1.0000.20.008869.8001 – rel. Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata - j. 5/5/2020) e (TJMT – 4a CDPv - RApC no 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/2/2024).

A mera inspeção periódica, ainda que dentro do prazo contratual regulamentar, não tem o condão de afastar a responsabilidade quando o dano efetivamente ocorre no intervalo entre as vistorias. O prazo de 90 minutos é parâmetro regulamentar mínimo para fiscalização pela ANTT, mas não estabelece limite temporal absoluto à responsabilidade civil da concessionária perante os usuários lesados.

Os precedentes citados pela Embargante, em que o cumprimento do prazo de inspeção afastou a responsabilidade, tratam de situações específicas onde havia dúvida quanto à ocorrência do próprio acidente ou ausência de prova do dano, o que não é o caso dos autos, onde o dano material está devidamente comprovado (
pneu danificado, notas fiscais de R$ 1.186,00 - id's. 299732865, 299732866, 299732867 e 299732868
).

Assim, ainda que reconhecido o cumprimento do prazo de inspeção, tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo dano material comprovado, mantendo-se a condenação.

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, para:

1.1)
sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo;
1.2)
manter, no mais, o Acórdão Embargado;
1.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025